Tribunal: TJBA
Processo: 8009636-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009636-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MANUELLA ARRUDA SAINT CLAIR DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA – REINCLUSÃO COMO DEPENDENTE ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – NATUREZA ASSISTENCIAL DO PLANO – RESOLUÇÃO N.º 49/1997 DA PETROS – INAPLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO.

1.

Requisitos de Admissibilidade
– Recurso tempestivo e adequado, recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC/2015 e do Enunciado Administrativo nº 3 do STJ.

2.

Direito à Suplementação de Pensão por Morte
– A inclusão de beneficiário em plano de previdência privada não pode ser arbitrária, devendo observar a natureza assistencial do contrato, quando comprovado o vínculo econômico e afetivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3.

Inaplicabilidade da Resolução n.º 49/1997 da PETROS
– Não se aplica a norma restritiva aos dependentes reconhecidos anteriormente à sua vigência, em especial quando tal inclusão não resulta em prejuízo ao fundo previdenciário.

4.

Prescrição Quinquenal
– Aplicação da prescrição quinquenal para as parcelas vencidas, conforme art. 405 do Código Civil.

5.

Juros de Mora e Correção Monetária
– Incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária com base no índice que reflita a efetiva desvalorização da moeda, conforme Súmula 289 do STJ.

6.

Honorários Advocatícios
– Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do não provimento do recurso.

7.

Decisão
– Apelo conhecido e não provido.

Parte inferior do formulário

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.